Tribunal: TJBA
Processo: 8061898-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061898-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSIANE PEREIRA DAS CHAGAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO E CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS. URGÊNCIA COMPROVADA. PRESENÇA DE RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. GARANTIA DA SAÚDE FÍSICA, MENTAL E EMOCIONAL DA PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8061898-57.2023.8.05.0000
, em que é Agravante
ROSIANE PEREIRA DAS CHAGAS
e Agravados
ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA